Tribunal: TJSP
Processo: 2317832-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Codevedor falecido. Legitimidade e responsabilidade exclusivas do espólio até a realização da partilha, independentemente da abertura ou não do inventário. Inteligência dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC. Jurisprudência pacífica do STJ. Extinção do cumprimento de sentença com relação ao herdeiro pessoalmente incluído no polo passivo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Codevedor falecido. Legitimidade e responsabilidade exclusivas do espólio até a realização da partilha, independentemente da abertura ou não do inventário. Inteligência dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC. Jurisprudência pacífica do STJ. Extinção do cumprimento de sentença com relação ao herdeiro pessoalmente incluído no polo passivo. Impugnação nesse ponto acolhida. Recurso parcialmente provido.